Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO ADITIVO. CONTA GARANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA. TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. DIVERGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. CLÁUSULA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
2. Embora não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira.
3. O art. 51, X, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral”. “A rigor, o inc. X é especificação do disposto no inc. XIII, que proíbe as disposições contratuais que “autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração”. O fundamento é obvio. O preço, em regra, é um dos principais fatores que conduzem à decisão de compra de determinado produto ou serviço. A possibilidade de sua alteração unilateral gera surpresa e ofensa à essência do próprio contrato como conjugação de duas vontades. (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado 2ed. Forense. Edição do Kindle.)
4. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação – clara e adequada –, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo.
5. No caso, há excesso na execução. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de alteração dos encargos financeiros é abusiva; significa alteração unilateral do preço. Ademais, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no contrato que autoriza a alteração dos referidos encargos e nem que os apelados tiveram ciência da alteração da taxa de juros remuneratórios, o que viola o direito à informação.
6. Por fim, o curtíssimo lapso temporal entre a pactuação dos encargos e a inadimplência, indica que a alteração da taxa de juros remuneratórios não se deu em razão de eventos imprevisíveis ou justificáveis no contexto do mercado, mas por decisão unilateral do banco. Tais elementos, em conjunto, evidenciam a abusividade da taxa de juros utilizada pelo banco na planilha demonstrativa do débito exequendo e consequente excesso na execução. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.